Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0052089-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FELIPE VILACIA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CORRUPÇÃO. PRELIMINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. Tratando-se de esquema criminoso envolvendo agentes penitenciários da polícia civil do DF e inúmeros internos do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, a configuração dos crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa era de difícil demonstração por outra forma que não a captação de conversas telefônicas, demandando o uso desse meio excepcional de prova para o prosseguimento das investigações e para identificação de todos os seus componentes, sem o que não haveria possibilidade de elucidação. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório. Dosimetrias benéficas aos acusados que não demandam alteração. Verificado que os atos criminosos praticados pelo acusado não se coadunam com a ficção jurídica do crime continuado, que exige que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se de ocasiões nascidas da primitiva situação, correta a aplicação do concurso material de crimes. Apelações não providas, exceto a de Luis Felipe Vilacia Barbosa, em relação a quem, afastados os maus antecedentes, deu-se parcial provimento, por maioria, para reduzir a pena. O recorrente alega ausência de prova suficiente da autoria e da materialidade para a condenação, bem como insurge-se quanto à dosimetria da pena e regime fixado para início de cumprimento da reprimenda sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados, nem objeto de dissídio interpretativo, nem transcreveu julgados de outros tribunais para demonstração do suposto dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ademais, "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). Inclusive, constata-se que apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017